Tribunal: STF
Processo: Rcl 72318
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisões tomadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no âmbito do Processo nº 0026794-62.2006.4.03.6100, relacionadas ao recurso extraordinário e ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento a esse recurso extraordinário.



    Da óptica da reclamante, as referidas decisões contrariam a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 372, em que foi determinado o sobrestamento nacional de todos os casos que versem sobre esse tema.



    Narra que impetrou mandado de segurança, na origem, com o objetivo de firmar entendimento de que PIS/COFINS deve ter como base de cálculo o faturamento nos termos da LC nº 70/91, afastando-se a incidência dessas contribuições sobre a totalidade das receitas, como previsto na Lei nº 9.718/98. Indica que a sentença foi pela procedência do pedido.



    Aponta que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, dando parcial provimento ao apelo da União, determinou a incidência do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras da autora. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Indica que, contra esse acórdão, interpôs recurso especial e recurso extraordinário, sendo que esse último ficou sobrestado em razão do Tema nº 372. Assevera que propôs a Ação Cautelar Incidental nº 0011877-29.2011.4.03.0000, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo aos citados recursos.



    Afirma que, em 11/5/11, nos autos dessa ação cautelar incidental, obteve decisão favorável para conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Ressalta, contudo, que, em 1º/8/24, foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e inadmitiu o recurso especial. Menciona que interpôs agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, bem como agravo em recurso especial. Enfatiza que a decisão em questão importou em cassação daquele efeito suspensivo, sendo iniciado o prazo de 30 (trinta) dias para, sem multa moratória, o recolhimento dos valores cuja exigibilidade estava suspensa (art. 63, § 2º, da Lei nº 9.430/96).



    Consignou que pediu tutela de urgência incidental para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno em recurso extraordinário, o qual, contudo, foi indeferido, sob o argumento de que o entendimento firmado no Tema nº 372 teria aplicabilidade imediata. Disse que pediu reconsideração. Apontou que, na sequência, sobreveio nova decisão, mantendo o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, mas sobrestando o feito até o julgamento dos embargos de declaração no Tema nº 372.



    No modo de ver da reclamante, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região acabou ofendendo a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte no Tema nº 372, desconsiderando sua ratio decidendi e a alta probabilidade de provimento do agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Argumentou que estão presentes todos os requisitos para o manejo da presente reclamação.



    Discorreu sobre a ratio decidendi da decisão de sobrestamento nacional proferida nos autos do Tema nº 372 (RE nº 609.096), aduzindo que a Corte teria reconhecido a impossibilidade de o referido tema ser aplicado de forma imediata, devendo todos os casos ficarem sobrestados até o encerramento da discussão.



    Reiterou que a Corte a Quo teria contrariado essa orientação da Suprema Corte, violando, assim, a segurança jurídica. Em relação ao presente caso, destaca que os valores cuja exigibilidade estava suspensa somam mais de R$ 1 bilhão (um bilhão de reais).



    Ponderou ser necessária a concessão de efeito suspensivo à reclamação, de modo que os débitos em discussão nos autos de origem permaneçam com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, até o desfecho do Tema nº 372 ou, ao menos, até o desfecho do Mandado de Segurança nº 0026794-62.2006.4.03.6100.



    Ao final, pediu que seja anulada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o sobrestamento do caso até o julgamento definitivo do Tema nº 372; ou, ao menos, seja cassada a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com a consequente determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente demanda, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN e suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema nº 372.



    Decido.



    Adianto, desde logo, que é o caso de julgar procedente a reclamação.



    Inicialmente, é importante registrar que, no âmbito do Tema nº 372, RE nº 609.096/RS, determinei, em 30/8/24, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre esse tema e tramitem no território nacional (DJe de 2/9/24). Vale lembrar que assim o decidi considerando que foram opostos dois embargos de declaração contra a decisão tomada pela Corte no julgamento do mérito do referido tema, nos quais foi pleiteada a modulação dos efeitos da decisão. Na mesma ocasião, registrei que o julgamento de tais embargos de declaração poderá refletir no exame dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema. Em seguida, ressaltei que a suspensão em comento evitaria a multiplicação de decisões conflitantes com o que a Corte possa vir a decidir no julgamento daqueles embargos de declaração. E enfatizei, de maneira inequívoca, que diversas instituições financeiras tinham decisões favoráveis a elas e que, com a imediata aplicação do Tema nº 372, passariam a ser obrigadas a recolher valores verdadeiramente astronômicos em curto espaço de tempo.



    Em síntese, é evidente que uma das razões de decidir foi justamente conferir segurança jurídica às instituições financeiras que vinham sendo protegidas por decisões favoráveis a elas. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da decisão em que determinei a suspensão nacional em comento:



    “O presente RE nº 609.096/RS, como se sabe, é paradigma do Tema nº 372 de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar esse tema, fixou a tese de que ‘as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas’.



    Em dois embargos de declaração, opostos pelo ora peticionante (Banco Santander (Brasil) S.A) e pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), foi requerida a modulação dos efeitos da decisão.



    Nesse contexto, o Banco Santander (Brasil) S.A (e-Doc. 170) pediu, a título de modulação, que o acórdão embargado surta efeitos após a publicação da ata de julgamento do mérito do tema ou, ao menos, após a entrada em vigor da Lei nº 12.973/2014.



    Já a FEBRABAN (e-Doc. 173) requereu, também a título de modulação, que o acórdão embargado produza efeitos prospectivos ou, alternativamente, ‘a contar do exercício subsequente à data de sua publicação, qual seja, o de 2024’. Subsidiariamente, requereu que o acórdão embargado deve produzir efeitos a partir da vigência da Lei nº 12.973/2014, resguardando-se o entendimento de que, para os fatos geradores ocorridos até então, a incidência do PIS/COFINS era limitada à venda de mercadorias e/ou prestação de serviços. Também como alternativa, pediu que seja estabelecida modulação parcial, ressalvando-se do acórdão embargado as ações em curso, judiciais ou administrativas, que versem sobre a validade da cobrança do tributo e/ou objetivam a repetição de valores pagos, ajuizadas anteriormente ao julgado ora embargado. Ainda como outra alternativa, pede a reabertura de prazo para adesão aos programas de regularização fiscal anteriormente instituídos pela Receita Federal e/ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; ou o encaminhamento dos autos à CESAL/STF, para que se busque nova solução consensual para transacionar os débitos tributários oriundos do entendimento fixado no acórdão embargado.



    O exame dos citados embargos de declaração poderá refletir no deslinde dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema nº 372 e tramitem no território nacional.



    Penso que a determinação da suspensão do processamento de todos esses processos impede que se multipliquem decisões que, ao cabo, não se harmonizem com o que a Corte poderá eventualmente decidir na apreciação dos referidos embargos de declaração. Ainda nesse contexto, é preciso lembrar, como o fez o ora requerente, que ‘diversas instituições financeiras que tiveram decisões favoráveis cassadas passaram a se ver obrigadas a recolher valores astronômicos em um curto espaço de tempo, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2° da Lei 9.430/96 para pagamento sem a incidência de multa de mora’.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema nº 372 e tramitem no território nacional.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis” (grifo nosso).



    Em relação ao presente caso concreto, verifica-se que a discussão colocada nos autos originais está enquadrada no Tema nº 372. Como bem relatado pela reclamante, ela interpôs recurso extraordinário versando sobre o assunto contra o acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concluiu pela incidência do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras da autora. O apelo extremo ficou sobrestado nesse Tribunal justamente em razão do Tema nº 372. Nos autos da Ação Cautelar Incidental nº 0011877-29.2011.4.03.0000, a ora reclamante obteve decisão favorável ao efeito suspensivo ao recurso extraordinário em questão.



    Ocorre que, após o julgamento do mérito do Tema nº 372, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento ao citado recurso extraordinário, sob o argumento de que, na parte que interessa, o acórdão recorrido estaria em harmonia com a tese fixada para tal tema (e-doc. 19, fl. 143/147). Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a ora reclamante interpôs agravo interno. O pedido de concessão de efeito suspensivo a esse agravo interno, formulado no âmbito de tutela de urgência incidental, foi indeferido em decisão de 27/8/24 (e-doc. 20, fl. 36/37).



    Evidentemente considerando o fato novo consistente naquela determinação de suspensão nacional, a ora reclamante atravessou, nos autos originais e perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pedido de reconsideração da decisão de 27/8/24. Contudo, a Vice-Presidência daquela Corte, em decisão de 5/9/24, entendeu que a determinação de suspensão nacional não afetaria as decisões já proferidas. Manteve a decisão impugnada e, no mesmo ato, determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão a ser proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema nº 372.



    Pois bem. É certo que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário e a decisão de negativa de efeito suspensivo ao agravo interno contra aquela decisão foram proferidas anteriormente à determinação da suspensão nacional acima comentada. Contudo, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da negativa de atribuição de efeito suspensivo ao citado agravo interno foi proferida, reitere-se, em 5/9/24, quando já havia a determinação da suspensão nacional (decisão proferida em 30/8/24, DJe de 2/9/24).



    Ao deixar de exercer o juízo de reconsideração, ofendeu o Tribunal Regional Federal da 3ª Região a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na aludida determinação de suspensão nacional. Não é demais lembrar que uma das razões de decidir invocada nessa determinação foi justamente conferir segurança jurídica às instituições financeiras que vinham sendo protegidas por decisões favoráveis a elas.



    Paralelamente a isso, destaco (tal como o fez a ora reclamante) que a causa debatida no Processo nº 0026794-62.2006.4.03.6100, a qual deu origem à presente reclamação, foi citada como exemplo pelo Banco Santander (Brasil) S/A no pedido de suspensão nacional nos autos do Tema nº 372, o qual, repita-se, foi deferido. Essa era, precisamente, uma das causas em que, como indiquei na determinação da suspensão nacional, “diversas instituições financeiras que tiveram decisões favoráveis cassadas passaram a se ver obrigadas a recolher valores astronômicos em um curto espaço de tempo, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2° da Lei 9.430/96 para pagamento sem a incidência de multa de mora”. Nesse contexto, insta repetir que, no tocante à presente causa, os “valores cuja exigibilidade estava suspensa sem o acréscimo de multa moratória (...) somam mais de R$ 1 bilhão”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para, ao cabo, cassar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Processo nº 0026794-62.2006.4.03.6100), com a consequente determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente demanda, nos termos do art. 151, inciso V, e suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema nº 372.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente